Tribunal: TJSP
Processo: 1512311-80.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
2
VOTO no: 45.590
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1512311-80.2019.8.26.0228/50000
COMARCA: São Paulo.
EMBARGANTE: Henrique da Silva Ferreira (DEFENSORIA PÚBLICA).
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2/5 do incidente processual
digital) interpostos por HENRIQUE DA SILVA FERREIRA visando o
prequestionamento da matéria para interposição de recurso em Tribunal superior, ao
fundamento da existência de omissão no v. Acórdão lançado a fls. 225/230 (voto no
44.974), porque, segundo o seu entendimento, não foi reconhecido o princípio da
insignificância, nem acolhido pedido para fixação da pena-base no mínimo legal, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e o
abrandamento do regime prisional, perseguindo a reforma do julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Inexistem as omissões apontadas ou qualquer contradição no v.
Acórdão.
Diversamente do aduzido pelo embargante, o fato de não ter sido
aplicado o princípio da insignificância na hipótese dos autos não implica em omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
3
ou contradição com a doutrina e jurisprudência, vez que se trata de entendimento
desta Colenda Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou o pedido defensivo,
como se verifica na fundamentação:
“E a alegação defensiva de que deve ser aplicado
ao caso o princípio da insignificância não procede, não é
muito assinalar que em caso de furto, inexistindo
excludentes da conduta, o agente deverá ser processado; se
condenado e insignificante a conduta ou o resultado,
poderá ser beneficiado nos termos do art. 59 do Código
Penal ou mesmo do § 2o do art. 155 do referido estatuto. O
que não é admissível é a exclusão da tipicidade com
respaldo apenas em doutrina e jurisprudência.
Assim sendo, para o subscritor, a lei penal tem a
resposta adequada para a hipótese de ser de pequeno valor
a coisa furtada.
Isso porque, uma vez verificado fato enquadrável
na norma penal, necessariamente o Estado tem de atuar,
importando ao legislador e não ao juiz a observação do que
se
denomina
“intervenção
mínima”. Nesse sentido
prelecionou NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um
sistema fechado: ainda que se apresente omissa ou
lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial, ou
pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in
Comentários ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I,
Tomo I, no 1, p. 11).
Importa considerar, ainda, a ausência de previsão
legal para o reconhecimento do princípio da insignificância
ou crime de bagatela, Verbi Gratia:
“FURTO - Subtração de dois botijões de gás de
estabelecimento comercial - Pretensão de absolvição com
base no princípio da insignificância - Inadmissibilidade,
porque não contemplado no ordenamento jurídico penal
(TJDF).” (RT 743/673).
Anote-se, também, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
4
“Se,
como
doutrinava
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES, é sobre o fato típico, como primeira
qualificação jurídica da conduta, que descansa o sistema
repressivo, cumpre não esquecer que o Direito Penal tem
contacto muito íntimo com o homem. Não que as
construções de dogmática jurídica, das outras disciplinas
do direito, ignorem o homem e só se desenvolvam no plano
lógico-abstrato de problemas formais; mas a verdade é que
a presença da criatura humana é mais sentida e acentuada
no Direito Penal. Daí a interpenetração constante, mesmo
ao tempo do jusnaturalismo metafísico dos clássicos, do
elemento subjetivo e individual das ações delituosas, nas
figuras típicas em que a conduta adquire sua relevância
jurídico-penal.” (José Frederico Marques, Tratado de
Direito Penal, vol. 3, Saraiva, 2a ed., p. 35).
Portanto, o Direito Penal não está exclusivamente
assentado na lesão do bem jurídico, mas também na
conduta do agente, por isso atuando tanto repressivamente,
partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover
do crime o indivíduo. E nesse sentido, ainda no escólio do
mesmo autor, o entendimento de que há, na pena, “de par
com o aspecto retributivo, que é sua nota específica, o
caráter de providência (prevenção) destinada também a
amparar a coletividade, salvaguardando-a de futuras
violações contra a ordem juridicamente estabelecida”
(idem, p. 96).
Nessa conformidade o risco, data venia, da
adoção do denominado “princípio da insignificância”,
reduz a uma causa supralegal de exclusão da tipicidade da
conduta centralizada no bem jurídico ofendido sem se
ocupar do agente e do aspecto preventivo da pena.
Como princípio, e sujeito, por razões de política
muito mais econômica (economia de tempo, de gastos, de
papéis etc.) do que propriamente criminal, ao dar-se
variações subjetivas quanto ao seu sentido e alcance, corre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
5
se o risco de se excluir a função preventiva da norma penal
nos delitos ofensivos a bens jurídicos cuja relevância
econômica (strictu sensu) é variável em função do
intérprete, do tempo e do lugar, produzindo na comunidade
resultado exatamente contrário àquele que o direito penal
visa também como visto evitar, já que o delinquente não
terá mais barreiras a temer como consequência de sua
conduta.
Como a lei penal enquadra o agente segundo sua
personalidade e as consequências da ação praticada,
fixando atenuantes, causas de diminuição e suspensão de
pena, substituições de penas etc, é muito mais seguro,
cerceando o arbítrio e incertezas, que mesmo na hipótese
do que se denomina delito de bagatela, presente o fato
típico e ausente causa objetiva de exclusão da culpabilidade
ou da antijuridicidade, seja a norma aplicada em sua
integridade e amplitude.
A
tranquilidade
social
depende
dessa
compreensão, máxime num país como o Brasil, cuja grande
parte da população vive em estado de miséria.
A ausência da punibilidade para os crimes de
bagatela
cometidas
nas
comunidades
pobres
as
transformaria inevitavelmente num império de salteadores,
como receava Santo Agostinho na falta de atuação do poder
do Estado”.
Quanto ao pleito defensivo no tocante a pena e ao regime prisional,
mesmo que não se tenha enfrentado diretamente e de forma individualizada os pontos
reclamados, o v. Acórdão os rejeitou implicitamente ao julgar de forma diversa do
requerido pela defesa, como também se verifica na fundamentação:
“Pese irresignação do recorrente, ele possui
condenações definitivas que se prestam a configurar maus
antecedentes (Proc. 0011751-09.2015, com trânsito em
julgado em 19.6/2015 fl. 117; e Proc. 0056991-94.2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
6
com trânsito em julgado em 14.8.2014, fl. 118/119),
conquanto também existam processos em andamento,
demonstrando personalidade voltada para o crime a
justificar a fixação da pena base 1/6 acima do mínimo
legal.
Na
sequência,
respeitado
entendimento
diverso, não é caso de compensação da agravante da
reincidência (Proc. 004777-98.2018, condenação por
furto, com trânsito em julgado em 14.8.2014, fl. 118), com
a atenuante da confissão, visto que o apelante negou a
prática delitiva. Dessa forma, mantém a elevação de 1/6
pela comprovada recidiva.
Na última etapa, considerando o iter criminis
percorrido, a reprimenda foi diminuída em 1/3.
A
fração
aplicada,
a
despeito
do
questionamento defensivo, não pode ser aumentada, já que
o réu percorreu consideravelmente o caminho criminoso,
pois logrou separar os produtos, guardá-los e com eles
passar pelos caixas sem pagar, somente sendo interpelado
do lado de fora da loja.
Assim, à vista do iter criminis percorrido, é
inviável a adoção de uma fração maior de redução de
pena, conservando-se a pena tal como imposta na r.
sentença.
O regime prisional intermediário é o
recomendável considerando-se o a condição da apelante
de reincidente, o quantum da pena e o fato de tratar-se de
crime cometido sem violência contra a vítima, não sendo o
caso também de substituição da pena privativa por penas
alternativas diante da reincidência e dos antecedentes da
recorrente”.
Nada há, portanto, a ser sanado no v. Acórdão.
Evidente o caráter infringente dos presentes embargos e a ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1512311-80.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 45590
7
excepcional possibilidade de lhes conferir efeito modificativo, dado que o caso em
tela não possui contornos de excepcionalidade.
Como a Suprema Corte já deixou assentado: "Os embargos de
declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES,
RTJ 101/1.311, RT 563/251).
E, ainda:
“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir
os fundamentos de uma decisão” (Bol. AASP 1.536/122) - (cf. “Código de Processo Civil e
Legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, 26a ed., Editora Saraiva, pág. 429/430,
artigo 535, notas 3a e 6), nem para adequá-la com o entendimento do embargante.
Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator